Tribunal: TJSP
Processo: 1013216-89.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. Insurgência do autor contra a sentença de parcial procedência.
1. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. Pedido de majoração dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos. Não acolhimento. Laudo pericial claro ao fixar os valores necessários para reparação dos vícios. Inexistência de justificativa para acolher o orçamento estimado pelo autor ou

Ementa:
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. Insurgência do autor contra a sentença de parcial procedência.
1. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. Pedido de majoração dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos. Não acolhimento. Laudo pericial claro ao fixar os valores necessários para reparação dos vícios. Inexistência de justificativa para acolher o orçamento estimado pelo autor ou para ser realizada nova perícia.
2. LUCROS CESSANTES. Período de 07 dias. Não acolhimento. Pedido especulativo, sem comprovação da necessidade de desocupação do imóvel para reparação de vícios de baixa complexidade (troca de pisos e azulejos).
3. SUCUMBÊNCIA. Modificação da distribuição dos encargos. Acolhimento, para fixar honorários para os patronos das rés em relação ao pedido jugado improcedente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.